Tribunal: CARF
Processo: 10730.721491/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.721491/2017-91
ACÓRDÃO
2002-009.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO CAMPOS DO AMARAL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2014
CONHECIMENTO. RECURSO INEPTO.
É inepto o recurso que não se contrapõe às razões do acórdão recorrido e
não pode ser conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721491/2017-91
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento,
expedida em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF
Suplementar no valor de R$ 1.809,07, acompanhado da multa de 75% e dos juros
de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação
de Lançamento (fls. 06/10), foi apurada a seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 6.578,43, glosado por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Unimed
Norte Fluminense Cooperativa. São dedutíveis as despesas médicas ou com plano
de saúde relativas ao tratamento do declarante na declaração, cujo ônus
financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se este for integrante da
entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de comprovação do
ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da entidade familiar (MIRANAS
IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ 32.555.948/0002-80), há que se comprovar a
transferência de recursos, para este, de alguém que faça parte da entidade
familiar, ou seja, não houve a comprovação das transferências.
Em sua Impugnação (fl. 03), a procuradora do contribuinte contesta o
lançamento, alegando que os pagamentos glosados estariam comprovados por
documentação juntada por ela com a defesa.
Demonstrativo do Sistema Sief da RFB constante à fl. 35 apresenta a seguinte
situação:

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2017, Recurso Voluntário (fl. 43) no qual tão-somente “solicitou a revisão dos
documentos que serão apresentados”.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.122 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.721491/2017-91
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso não pode ser conhecido por ser inepto, uma vez que não contestou os
fundamentos da decisão recorrida, que foi a falta de prova de que o contribuinte havia arcado
com o ônus do pagamento a Unimed do Norte Fluminense Cooperativa, no valor de R$ 6.578,43,
uma vez que os documentos (fls. 16 a 19) indicam que os pagamentos teriam sido feitos por
Miranas Imobiliária Ltda, em nome de quem está o contrato.
Registre-se que o recorrente apresentou documentos (fls. 44 a 68) que indicariam
que os pagamentos dos boletos teriam se originado de sua conta pessoal, mais tais documentos
não se referem ao ano calendário do lançamento.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso voluntário por ser inepto.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 78
DF CARF MF
Original